Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-42.2017.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001228-42.2017.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (AGRAVANTE), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO - CPF: 004.882.149-71 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente interposto por Érica Maria Geiger
Rigodanzo
, por perda superveniente do interesse recursal, em virtude do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Execução Fiscal no 0002515-12.2019.8.11.0082, que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 112271/2009. Na mesma decisão, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante busca a redução desse percentual, sob o argumento de que os honorários são excessivos diante da simplicidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade na assinatura do recurso compromete sua admissibilidade por ausência de capacidade postulatória; e (
ii
) estabelecer se o percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, em desfavor da Fazenda Pública, revela-se excessivo ou violador dos critérios legais do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de correta identificação do subscritor do recurso não impede seu conhecimento, pois a petição foi de fato assinada digitalmente por Procurador do Estado regularmente constituído, configurando mera irregularidade formal, superável pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188).

O percentual de honorários advocatícios fixado na decisão agravada respeita os critérios legais do art. 85, §§ 2o, 3o e 10, do CPC, estando no mínimo previsto para causas envolvendo a Fazenda Pública.

A tese do agravante quanto à aplicação do § 8o do art. 85 do CPC não prospera, pois não se trata de causa
de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, nem de hipótese excepcional que permita a fixação equitativa.

A atuação dos patronos da parte agravada exigiu elevado grau de zelo e enfrentamento de matéria jurídica complexa (prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental), com resultado favorável à sua tese em decisão transitada em julgado, o que justifica a fixação dos honorários no percentual mínimo legal.

A Fazenda Pública já possui percentuais reduzidos legalmente estabelecidos, não cabendo nova redução com base em juízo subjetivo de razoabilidade.

Conforme o art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 132; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 10, 103, 188 e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1076; TJMT, N.U 0068545-86.2016.8.11.0000, Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do processo no 1001228-42.2017.8.11.0025, que não conheceu do Agravo Interno anteriormente interposto por ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, por perda superveniente do interesse recursal, em virtude do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Execução Fiscal no 0002515-12.2019.8.11.0082, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 112271/2009, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 112271/2009, relativo ao Auto de Infração no 117197, lavrado em 04/02/2009, e a consequente declaração de nulidade do procedimento e das penalidades dele decorrentes.

O pedido foi julgado procedente em primeira instância, reconhecendo-se a prescrição intercorrente no processo administrativo.
Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática desta relatoria, reformando a sentença recorrida e julgando improcedente o pedido formulado na ação declaratória, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, a autora opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise das demais questões de mérito suscitadas na inicial. Os embargos foram acolhidos para determinar o retorno dos autos à comarca de origem para prosseguimento do julgamento da ação anulatória.

Posteriormente, a autora interpôs Agravo Interno contra as decisões monocráticas, alegando a inaplicabilidade do Tema 9 do IRDR deste Tribunal. Durante o trâmite desse recurso, a autora informou a superveniência de fato novo, consistente no trânsito em julgado de acórdão proferido nos autos da Execução Fiscal no 0002515-12.2019.8.11.0082, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no mesmo processo administrativo objeto desta demanda.

Em face dessa informação, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do Agravo Interno interposto pela autora, por perda superveniente do interesse recursal, e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com essa decisão, especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso interpôs
o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que o valor fixado a título de honorários advocatícios é excessivo, considerando a natureza da causa, que não demandou maiores intervenções do patrono por versar sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, nem demandou instrução probatória. Sustenta que deve ser aplicado o princípio da razoabilidade e a apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC, pugnando pela redução do valor dos honorários.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, por ter sido assinado pela parte (Estado de Mato Grosso) e não pelo Procurador do Estado, o que configuraria ausência de capacidade postulatória. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que, conforme o Tema 1076 do STJ, é preciso respeitar a disposição legal, que não permite a fixação por equidade no caso de valor da causa excessivo, e que, no caso em tela, o valor da causa não é excessivo, mas completamente dentro da normalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

Da admissibilidade do recurso

Preliminarmente, cumpre analisar a questão suscitada pela agravada quanto à inadmissibilidade do recurso por ausência de capacidade
postulatória, sob a alegação de que o Agravo Interno teria sido assinado pela parte (Estado de Mato Grosso) e não pelo Procurador do Estado.

Compulsando os autos, verific
a-se
que, de fato, há uma irregularidade na assinatura eletrônica do recurso. Conforme se observa no documento de I
d
315275881, a petição de Agravo Interno indica como subscritor o "Estado de Mato Grosso", e não o Procurador do Estado que a elaborou, Dr. Bruno Eduardo Pereira de Souza, cujo nome consta ao final da peça.

O art. 103 do Código de Processo Civil estabelece que
"a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil"
. No caso da Fazenda Pública, a representação judicial é feita pelos Procuradores do Estado, conforme dispõe o art. 132 da Constituição Federal:

"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas."

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de assinatura do advogado na petição recursal configura vício insanável, que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DOS EMBARGOS - PEÇA NÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO -PARTE QUE ASSINOU A PEÇA RECURSAL -AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRELIMINAR ACOLHIDA- RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso não deve ser conhecido visto que subscrito pela própria parte interessada a qual não tem capacidade postulatória para atuar em juízo, sendo certo ainda que não há que se falar em irregularidade postulatória, mas sim da ausência dela, o que impede qualquer diligência no sentido de regularizar a situação
."

(TJMT, N.U 0068545-86.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016,
Publicado
no DJE 13/10/2016
– destaquei.
)

Contudo, no caso em análise, observ
a-se
que, apesar da irregularidade na identificação do subscritor da peça, o recurso foi efetivamente elaborado e assinado digitalmente pelo Procurador do Estado, Dr. Bruno Eduardo Pereira de Souza, conforme se verifica da assinatura digital constante do documento. Trata-se, portanto, de mera irregularidade
formal que não compromete a validade do ato processual, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC:

"Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial."

Ademais, o art. 932, parágrafo único, do CPC estabelece que
"antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível"
.

Assim, considerando que o recurso foi efetivamente elaborado e assinado por Procurador do Estado regularmente constituído, ainda que com irregularidade na identificação do subscritor, e em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela agravada e passo à análise do mérito recursal.

II
–

D
o mérito

O cerne da questão devolvida a este órgão colegiado consiste em verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios na decisão agravada, que condenou o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários em favor dos procuradores da parte agravada, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o valor fixado é excessivo, considerando a natureza da causa, que não demandou maiores intervenções do patrono por versar sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, nem demandou instrução probatória. Defende a aplicação do princípio da razoabilidade e da apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC, pugnando pela redução do valor dos honorários.

Pois bem. A matéria relativa à fixação de honorários advocatícios encontra-se disciplinada no art. 85 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 85 do CPC, firmou entendimento no Tema 1076 de recursos repetitivos, no sentido de que:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso em análise, a decisão agravada condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte agravada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o, 3o e 10, do CPC.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada observou rigorosamente os parâmetros legais estabelecidos no art. 85 do CPC, fixando os honorários no percentual mínimo previsto no § 3o, inciso I, do referido
dispositivo legal, considerando tratar-se de causa em que a Fazenda Pública é parte.

Não há que se falar, portanto, em aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que permite a fixação de honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso em tela.

Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a causa em questão reveste-se de significativa complexidade e relevância, envolvendo discussão acerca da prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, matéria que inclusive foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR – Tema 09) neste Tribunal de Justiça.

Os patronos da parte agravada atuaram com notável zelo profissional ao longo de todo o processo, que se estendeu por considerável lapso temporal, desde o ajuizamento da ação em 2017 até o presente momento, com a interposição de diversos recursos e apresentação de manifestações técnicas e fundamentadas, demonstrando profundo conhecimento da matéria em discussão.

Destaque-se, ainda, que os causídicos tiveram que enfrentar tese jurídica complexa defendida pelo Estado de Mato Grosso, relativa à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo, o que demandou pesquisa jurisprudencial e doutrinária aprofundada, além da análise minuciosa dos documentos constantes do processo administrativo.

Não se pode olvidar, ainda, que a atuação dos advogados da parte agravada foi exitosa, tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo em questão, com formação de coisa julgada material entre as mesmas partes, nos autos da Execução Fiscal no 0002515-12.2019.8.11.0082.

Nesse contexto, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, tenho que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado na decisão agravada, mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos causídicos.

Ressalte-se, por oportuno, que o percentual fixado corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, para as causas em que a Fazenda Pública é parte, não havendo que se falar em redução para patamar inferior ao legalmente estabelecido.

Ademais, conforme bem pontuado pela parte agravada em suas contrarrazões, a Fazenda Pública já goza de tratamento diferenciado no que concerne à fixação de honorários advocatícios, com percentuais reduzidos em relação às causas em que não é parte, não se justificando, portanto, a aplicação de percentual inferior ao mínimo legal.

Por fim, cumpre destacar que, nos termos do § 10 do art. 85 do CPC,
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".
No caso em análise, foi o Estado de Mato Grosso quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao insistir na cobrança de multa decorrente de processo administrativo que posteriormente foi reconhecido como prescrito, em decisão transitada em julgado.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte agravada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025